Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMÓVEL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. HASTA PÚBLICA. VIABILIDADE. ANÁLISE. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência de garantia hipotecária sobre o bem não impede a penhora nem a posterior arrematação dele. Entretanto, deve-se proceder à uma análise acurada quanto à viabilidade de sua realização, a fim de não violar as garantias do beneficiário da hipoteca e nem realizar atos processuais desnecessários.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.